Tribunal: STF
Processo: RHC 270821
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. EXTINÇÃO ANÔMALA DE INQUÉRITO MILITAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU IMINÊNCIA DIRETA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE IR E VIR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente investigado em Inquérito Penal Militar pela prática do crime de estelionato (art. 251 do CPM).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Recurso no qual se busca o trancamento do Inquérito Militar. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Não se pode substituir o processo de investigação pela via excepcional desta ação constitucional. O STF já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na presente hipótese.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.